Tribunal: TJMT
Processo: 0013634-11.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013634-11.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO SOUZA GUIMARAES - CPF: 956.764.651-15 (APELANTE), EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 001.423.741-56 (APELANTE), PAULO ROGERIO LEITE SOARES - CPF: 651.358.570-87 (VÍTIMA), FRANCISCO SOUZA GUIMARAES - CPF: 956.764.651-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FABRICIO BELO DE ARAUJO - CPF: 017.467.861-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN FORTE - CPF: 014.758.731-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVELTON BERNARDO DA SILVA - CPF: 060.477.221-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013634-11.2018.8.11.0015

APELANTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APELANTE QUE OBTEVE VANTAGEM ILÍCITA, MEDIANTE MEIO FRAUDULENTO – ATO CRIMINOSO CONHECIDO COMO “GOLPE DA VENDA DE CARROS PELA INTERNET” – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – ISOLADA NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não cabe a absolvição do crime de estelionato, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam o envolvimento do agente na empreitada criminosa.

O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap no 161693/2016).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0013634-11.2018.8.11.0015

APELANTE: EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDILEIDE AZANHA DE SOUZA FERREIRA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT (Código 336242), que a condenou pela prática do crime de estelionato, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa – art. 171 do CP.

A apelante requer a absolvição, alegando insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe a ocorrência de dois fatos criminosos, imputando, à apelante, a participação no segundo deles.
In verbis:

“Fato 02

Consta que no dia 21 de junho de 2018, por volta

das 09hrs, nesta cidade

e comarca de Sinop/MT, os

denunciados FRANCISCO SOUZA GUIMARAES, EDILEIDE

AZANHA DE SOUZA

e FABRÍCIO BELO DE ARAUJO,

conscientes da ilicitude

e reprovabilidade de suas condutas, em

coautoria com terceira pessoa identificada nos autos como

Luciano Portel, obtiveram para todos, vantagem ilícita, em

prejuízo alheio, consistente no valor de R$ 120.000,00 (cento

e

vinte mil reais), induzindo

a vítima Henrique de Brum Ehlert em

erro, mediante meio ardil, conforme boletins de ocorrência (fl.

03/06 e 09/10),ofício (fls. 07/08) termos de depoimentos (fls.

42/45) e demais elementos coligidos aos autos.

Apurou-se, no dia 21 de junho de 2018, Luciano Portel Martins, concatenado com o denunciado FRANCISCO, com dolo preordenado e utilizando-se do mesmo ‘modus operandi’ do delito anterior; ligou para a vítima Henrique de Brum Ehlert, induziu-o a erro, mediante ardil, fazendo-o acreditar que estava adquirindo o Caminhão, placa MJO-9870, da pessoa de Zelir Localli, veículo este exposto a venda no site OLX. (...)

Apurou-se que a vítima Henrique efetuou o pagamento de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), depositando R$ 60.000,00(sessenta mil reais) para a conta de titularidade da denunciada EDILEIDE e outros R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a conta de titularidade do denunciado FABRÍCIO, contas estas fornecidas por Luciano. (...)

Por fim, apurou-se que a denunciada EDILEIDE recebeu o valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) em sua conta, realizou saques nos valores de RS 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), 8.000,00 (oito mil reais) e 26.000,00 (vinte e seis mil reais), bem como efetuou depósito para as seguintes pessoas: Michele Dioz Queiroz Vieira — R$ 10.000,00 (dez mil reais); Evandro Pergentino Tomaz - R$ 10.000,00 (dez mil reais); Wesley Belino dos Santos — R$ 8.000,00; e César Augusto Celloni —R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)(...)”

Trata-se de um típico golpe na modalidade “venda de veículo”, onde um grupo criminoso utiliza das informações, fotos e documentos repassados por terceiro, que legitimamente está vendendo um automóvel pela internet, para ludibriar a vítima que, acreditando comprar o carro dos golpistas, paga um “sinal” pelo automóvel, perdendo todo o dinheiro transferido.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelos Boletins de Ocorrência (ID 55881494, 55881496 e 55881497), pelas Notícias-crimes (ID 55881496 e 55881494) e pela prova oral produzida.

A testemunha Zelir Locatelli declara que anunciou a venda de seu caminhão, placa MJO-9870, nos sites “Mercado Livre” e “OLX”, tendo recebido o contato de Luciano Portel, que manifestou o seu suposto interesse na compra do automóvel. Relata ter efetuado toda a negociação com Luciano, que chegou a ir até Itajaí-MG para ver o caminhão (Depoimento judicial – Mídia Digital – ID 55897953).

O depoente afirma que somente percebeu se tratar de um golpe no dia em que foi ao cartório para oficializar a venda. Mesmo com todos os detalhes acertados, Luciano não compareceu.

Os policiais civis, Vinicius Beck Sitk e Dener Felipe Felizardo e Silva, responsáveis pela investigação, declararam que Luciano Portel e seu grupo se utilizaram das informações cedidas por Zelir Locatelli sobre o veículo, para enganar a vítima Henrique de Brum Ehlert, que acreditava estar comprando um caminhão dos golpistas (Mídia Digital – ID 55897953).

Os investigadores tomaram ciência do estelionato com as Notícias-crimes (ID 55881496 e 55881497) enviadas pela Caixa Econômica Federal, que identificou “
o uso irregular de conta bancária para o recebimento de depósito oriundo de golpe na modalidade ‘venda de veículo’
”.

Em que pese a irresignação da defesa, não há de se falar em absolvição por ausência de provas, uma vez que a participação da apelante no estelionato foi comprovada pelos extratos bancários que acompanharam a Notícia-crime de ID 55881497.

Os extratos evidenciam que a apelante efetuou saques e transferências bancárias logo após receber a quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais) da vítima, demonstrando ter recebido vantagem ilícita pelo golpe.

Pelo que consta, Edileide transferiu R$8.000,00 (oito mil reais) para Wesley Belino dos Santos, R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) para Cesar Augusto Cellone, R$10.000,00 (dez mil reais) para Michele Dioz Queiros Vieira e R$10.000,00 (dez mil reais) para Evandro Pergentino Tomaz, efetuando três saques dos montantes de R$26.000,00 (vinte e seis mil), R$25.000,00 (vinte e cinco mil) e R$8.000,00 (oito mil reais).

Quando perguntada, a apelante afirmou não ter realizado grandes movimentações bancárias à época, ressaltando que sua filha, de 17 anos de idade, também tinha acesso à sua conta corrente e costumava efetuar saques da mesma (INTERROGATÓRIO JUDICIAL – Mídia Digital ID 55897953).

Contudo, vislumbro que a própria Edileide assinou dois dos mencionados extratos, o que comprova que foi ela quem efetuou as movimentações (ao menos as duas).

Assim, resta evidente que a negativa de autoria sustentada pela apelante não merece prosperar, uma vez que as provas refletem a segurança necessária para a confirmação do édito condenatório.

Diante desse contexto, se os elementos carreados aos autos demonstram a responsabilidade penal atribuída à apelante, impõe-se manter a sentença condenatória.

Ao caso, aplico ainda o seguinte aresto deste Tribunal:

“
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de estelionato, porquanto ficou comprovado nos autos
, pela oitiva judicial da vítima e de testemunha, bem como pelos interrogatórios do próprio insurgente prestados em ambas as fases da persecução penal,
que este último obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo do ofendido, induzindo/mantendo-o em erro.”

(N.U 0002538-88.2017.8.11.0029, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019).

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020